Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0752703-46.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado pela exequente ora agravante, sob o fundamento de que inexistem provas robustas de abuso da personalidade jurídica por parte da empresa executada.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do Código Civil, por se tratar de medida excepcional.
3. Conforme estabelecido nos parágrafos 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil, o desvio de finalidade refere-se ao uso da pessoa jurídica com o intuito de prejudicar credores ou praticar atos ilícitos, enquanto a confusão patrimonial caracteriza-se pela falta de separação efetiva dos bens, dificultando a distinção entre o patrimônio dos sócios/administradores e o da pessoa jurídica.
4. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito não possui o condão de autorizar a desconsideração, salvo se comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica.
5. Além disso, a simples situação cadastral constando como “ativa” a empresa executada ou o fato de a empresa estar representada por advogado nesta demanda, não comprovam, por si só, que a empresa esteja de fato atuando ou construindo acervo patrimonial positivo.
6. Ante a ausência de elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na situação dos autos, requisitos necessários previstos no artigo 50 do Código Civil, deve ser mantida a decisão que, no curso do incidente instaurado, e após a observância do devido processo legal, respeitado o contraditório e a ampla defesa, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.